Tribunal: CARF
Processo: 13502.720615/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720615/2016-12
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.515 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Não presentes as hipóteses elencadas no art. 149 do Código tributário
Nacional, não há que se falar em revisão de ofício de despacho decisório
original emitido devidamente por autoridade competente.
No presente caso, a revisão do despacho original, com novo despacho revisor,
que ocorreu especificamente por conta de Solução de Consulta, publicada
posteriormente ao despacho decisório primitivo, mediante conversão em
diligência motivada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal,
implicaria mudar de ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal
que, por sua vez, seria imutável e definitivo.
Ademais, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e definitivo,
não há que se falar em refazimento do despacho original com a emissão de um
despacho revisor aplicando Solução de Consulta publicada posteriormente ao
referido despacho original, pois a aplicação de novo ato de forma retroativa
estaria vedada, nos termos do art. 48, § 12, da Lei 9.430/96, art. 2o, parágrafo
único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, nos termos do despacho em agravo. Por voto de qualidade, deu-se
provimento ao recurso do contribuinte, para declarar a nulidade do despacho decisório revisor,
proferido após a diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação
de inconformidade apresentada em relação ao despacho decisório original, vencidos os
Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães e
Liziane Angelotti Meira, que entenderam não haver nulidade do despacho decisório revisor. Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720615/2016-12
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

função da decisão, restou prejudicada a análise do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra acórdão no 3201-004.925, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento que,
 por voto de qualidade, rejeitou a preliminar de nulidade;
 No mérito, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito de a Recorrente apurar crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, como
ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS, na forma prevista no
art. 11A da Lei no 9.440/1997 e para considerar as vendas à Zona Franca de
Manaus como equivalente a receitas de exportação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. É possível a revisão de
ofício de despacho decisório anterior dentro do prazo de prescrição
administrativa e com base no princípio da autotutela estatal. Aplicação ao
caso da Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal STF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS
ARTS. 1o, IX, 11, 11A E 11B DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI.
PREVISÃO
NA
LEI
DE
RESSARCIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO DA
APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO
INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11A e 11B, todos da Lei n. 9.440/1997,
tratam do mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal
permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo
credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art.
11A e art. 11B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11A e11B não são benefícios que
devam ser considerados como em compartimento estanque em relação ao art.
1o, IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o
aproveitamento e lastro legal que possibilita o ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A,
DA LEI No 9.440/1997. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA
REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o,
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

inciso IX, 11, inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/1997, em relação à contribuição
para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com
a revenda de veículos importados.
ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No 9.440/1997. CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO ADOTADO PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito presumido
de IPI previsto nos arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11A, da Lei no 9.440/197,
para determinar, no cálculo do incentivo, os créditos da não cumulatividade
de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS referentes aos insumos
aplicados na industrialização dos bens incentivados é vinculado àquele
adotado pela matriz para calcular os créditos destes mesmos insumos na
apuração centralizada das contribuições devidas na forma das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
A discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra
pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17. É de se equiparar as receitas
auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus ZFM às
receitas de exportação para afastar a tributação pelo PIS e pela Cofins.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito presumido previsto
nos arts. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97, tendo em vista que a decisão recorrida admite que este
tipo de crédito presumido seja ressarcível, isto é, possa ser compensado com outros tributos ou
devolvido em espécie.

Em despacho às fls. 1763 a 1765, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional quanto à matéria “Possibilidade de ressarcimento do crédito
presumido previsto nos arts 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.

Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 O Decreto 2.179/97, que regulamenta a Lei 9.440/97 e trata, entre outros,
das definições e dos conceitos constantes da Lei, em especial o que define
“beneficiários”, encontra-se em pleno vigor, não tendo sido revogado, quer
expressa quer tacitamente, por nenhum dispositivo legal posterior;
 Na medida que o art. 6°, parágrafo 3° (redação do Decreto 6556/08) dispõe
sobre a forma de aproveitamento do crédito concedido pela Lei 9.440/97
como forma de ressarcimento do PIS e da COFINS, este aplica-se tanto ao
art. 1°, como ao 11-A;
 Em relação às hipóteses de aproveitamento e utilização do mesmo crédito
presumido de que trata a Lei 9.440, são aqueles a que se refere o art. 135,
do RIPI, baixado com o Decreto 7.212/2010;
 Esta conclusão é de cristalina evidência tanto assim que a introdução do art.
11-A à Lei 9.440 se deu por força do disposto na Lei 12.218, de 30 de
março de 2010, sendo que o RIPI, em que se encontra a disposição do art.
135, foi baixado pelo Decreto 7.212/10;
 Houvesse a intenção do legislador ao baixar o RIPI em 15/06/2010
estabelecer hipótese diversa de aproveitamento do crédito relativo ao art.
11-A da Lei 9.440, introduzida pela Lei no 12.218, editada em 30/03/2010
e, por certo, teria ou haveria de ter estabelecido clara e expressamente, o
que por evidente não o fez.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
(i) Nulidade e ilegalidade do Resolução no 11.002.001 e do Despacho
Decisório Revisor no 0260-2017, por violação ao disposto nos arts. 149,
156, II, do CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da Lei no 9.430/96;
(ii) Nulidade e ilegalidade do Resolução no 11.002.001 e do Despacho
Decisório Revisor no 0260-2017, por violação ao disposto no art. 18, do
Decreto no 70.235/72;
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

(iii) Nulidade e ilegalidade do Resolução no 11.002.001 e do Despacho
Decisório Revisor no 0260-2017, por violação ao disposto no art. 146, do
CTN;
(iv) Por violação ao artigo 111 do CTN na interpretação da norma que concede
benefício fiscal;
(v) Violação ao artigo 146 e 149 do CTN, por alteração do critério jurídico
que instrui o lançamento;
(vi) Violação ao artigo 62, §2o, do RICARF e os arts. 2o, 3o, §2o, I, da Lei no
9.718/98, pela não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que
excluiu o ICMS da base de cálculo das contribuições.

Em despacho às fls. 2136 a 2151, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo contra o despacho que inadmitiu o seguimento do recurso foi
interposto pelo sujeito passivo; mas, em despacho às fls. 2215 a 2227, o agravo foi acolhido
parcialmente, sendo dado seguimento parcial ao recurso especial em relação à matéria “nulidade
e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por violação ao disposto nos arts.
149, 156, II, do CTN e no art. 74, e §§ 2o, 9o a 11o, da Lei 9.430/96”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 A recorrente suscita nulidade da Resolução por ferir o princípio da
imparcialidade do julgador, considerando-se que converteu o julgamento
em diligência extrapolando os limites da competência da DRJ no tocante à
parcela não litigiosa do direito creditório, e, destarte, teria agido como
órgão preparador e autuante, determinando a realização de lançamento,
atividade privativa da autoridade fiscal, aos moldes do art. 142, do CTN.
Aduz ainda ser incabível que a Resolução determine que a autoridade fiscal
reveja as homologações e ainda informe sobre a formalização da multa de
ofício nos processos de compensação;
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

 O intuito da DRJ era evitar alguma lacuna ou omissão no trabalho fiscal
ante a superveniência da SCI no 25/2016 e, portanto, depreende-se a cautela
e o zelo do órgão julgador em aplicar a legislação considerando todas as
nuances do caso concreto e da legislação de regência.
 Ao revés, não se infere da resolução da DRJ nenhum pré-julgamento ou
imposição para aplicação da supracitada SCI pela autoridade autuante, mas
sim, diligenciou para a fiscalização concluísse o trabalho fiscal sopesando
as considerações formuladas na referida solução de consulta interna. Não se
revela, portanto, nenhuma invasão ou usurpação de competência da
unidade fiscal lançadora.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não das
matérias admitidas em despachos, passo a discorrer sobre as matérias de ambos os recursos.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscitou
divergência quanto à discussão acerca da possibilidade de ressarcimento do crédito presumido
previsto nos arts 11-A e 11-B da Lei 9.440/97, entendo que o recurso deva ser conhecido. O que
concordo com o exame de admissibilidade, eis:
“[...]
A Fazenda suscita divergência quanto à possibilidade de ressarcimento do
crédito presumido previsto nos artigos 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.
Comparando-se os arestos, constata-se, efetivamente, a divergência
jurisprudencial. O acórdão recorrido, conforme a ementa já transcrita, admite
que este tipo de crédito presumido seja ressarcível, isto é, possa ser
compensado com outros tributos ou devolvido em espécie.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

O paradigma, por seu turno, entende que tal crédito presumido não é
ressarcível, podendo ser compensado somente com o próprio IPI, na escrita
fiscal. Veja-se (fl. 1.749):
Dessa feita, o crédito presumido em julgamento somente pode ser utilizado
para abatimento do próprio IPI na sua apuração em conta gráfica, não sendo
factível o seu ressarcimento em dinheiro ou ainda para ser utilizado para
compensação de outros tributos federais.
Portanto, tenho como não ressarcíveis os créditos presumidos de IPI dos arts.
11-A e 11B, da Lei no 9.440/1997, e portanto, não podem ser objetos de
PER/DCOMP.
Portanto, resta configurada a divergência jurisprudencial, a reclamar solução
pela Instância Especial. [...]”

Relativamente ao recurso do sujeito passivo – 1o, que ressurge com a matéria
“nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por violação ao disposto
nos arts. 149, 156, II, do CTN e no art. 74, e §§ 2o, 9o a 11o, da Lei 9.430/96”, importante
recordar:

Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. É possível a
revisão de ofício de despacho decisório anterior dentro do prazo de
prescrição administrativa e com base no princípio da autotutela
estatal. Aplicação ao caso da Súmula no 473 do Supremo Tribunal
Federal STF. [...]”
 Voto Vencedor:
“[...]
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

Segundo consta dos autos, ao apreciar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, instou a unidade
preparadora a promover a revisão do Despacho Decisório, a fim de
que se pudesse tomar "as medidas que a respeito entender
oportunas", em face do que disposto em Solução de Consulta Interna
que dispunha sobre a mesma matéria nele tratada.
Entende ter havido reforma para pior de sua situação, violação do
princípio da imparcialidade e decisão "extra petita".
Bom, cabe ressaltar, que, como sabido, o tema da reforma para pior no
processo administrativo é um tanto quanto controverso. Em síntese, o
princípio da non reformatio in pejus veda que o órgão ad quem, ao
julgar o recurso apresentado pela parte, profira decisão que lhe seja
mais desfavorável.
Contudo, o fato aqui não é de reforma para pior, mas de controle da
legalidade – o poder de autotutela da Administração Pública de rever
seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade. Não há,
ademais, no processo administrativo, a figura do trânsito em julgado,
como se verifica em sede judicial.
O fato de serem tais hipóteses diferentes resta bem pontuado nessa
sintética passagem escrita por Lúcia Valle Figueiredo (FIGUEIREDO,
Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 8aed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2006. p. 455), nos seguintes termos:
“E, nesta hipótese, fala-se impropriamente em reformatio in pejus.
Houve, na verdade, ato de controle de legalidade, por importar
nulidade do procedimento; caso assim não se procedesse, estaria a
Administração agindo contra legem.”
Esse poder dever conferido à Administração Pública, que decorre do
princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o privado,
encontra-se plasmado no art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, segundo o
qual “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos (o dispositivo
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

positivou matéria já sumulada pelo Supremo Tribunal Federal: Súmula
no 473 – “A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial”).
Enfim, nada obstava – aliás, tudo exigia – pudesse a DRJ agir como
agiu, mas desde que à Recorrente fosse conferida a oportunidade de
comparecer novamente aos autos, apresentando os argumentos que
entendesse necessários, o que, como se viu, findou por ocorrer.
Nulidade, portanto, não há. [...]”

Em relação ao acórdão indicado como paradigma 1401-001.487, o
despacho de agravo:
“[...]
O aresto paradigmático, por seu turno, concluiu que o despacho decisório
que homologa a compensação, extingue o crédito tributário, ex vi do art. 156,
VII do Código Tributário Nacional, de tal sorte que, mesmo não escoado o
prazo legal para revisão, não seria possível “reconstituir” o crédito
tributário correspondente, verbis:
“A revisão dos atos da Receita Federal não pode acontecer
indiscriminadamente, em prejuízo de direitos do contribuinte. O art. 149
do CTN - que não se aplica diretamente ao caso, uma vez que trata da
revisão do lançamento - pode ser utilizado como exemplo para afirmar
que há limites à revisão dos atos da Administração Tributária.
No caso da homologação de compensação, não há qualquer previsão no
CTN no sentido de que ela poderá ser revisada. Pelo contrário, a
prescrição é de que ela extingue o crédito tributário. Se o extinguiu e não
era nulo o ato administrativo que o fez, não há como voltar atrás e
‘reconstituir’ o crédito.
No presente caso, houve mera mudança de entendimento da Receita
Federal, que publicou um ato administrativo perfeito, fundamentado, e
depois decidiu voltar atrás na sua conclusão a respeito da compensação.
Se o despacho tivesse sido emitido, mas não publicado, aí se poderia
substituí-lo. Assim como a DRJ não pode publicar um Acórdão e depois
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

mudá-lo pura e simplesmente, assim como o CARF também não pode, é
preciso respeitar a segurança jurídica de modo a não alterar decisões
que dizem respeito a compensações tributárias do contribuinte, que
extinguiram o crédito dele exigido, quando elas foram publicadas e
emanaram seus efeitos.
Não importa para o caso se havia ou não prazo decadencial ainda, pois
a questão paira sobre a impossibilidade de ‘reconstituir’ crédito
tributário extinto após compensação e respectiva homologação dela.
Assim como um contribuinte que paga um crédito tributário exigido por
meio de Auto de Infração e desiste da discussão administrativa não
poderá rediscutir o crédito em processo administrativo, a Receita
Federal não pode decidir fundamentadamente por homologar uma
compensação e depois mudar de ideia, deixando de homologá-la por
completo.
Nesse caso, há sim preclusão para a Receita Federal, tendo em vista que
o cidadão não pode ficar à mercê de tomar decisões a respeito do seu
crédito e depois simplesmente mudá-las.”
Realça a dissensão entre os decisórios a tese estampada no voto vencido
(paradigma), que, tal qual o recorrido, propunha o afastamento da
preliminar de nulidade com base no princípio da autotutela:
“É preceito basilar do direito administrativo que a administração pode (na
verdade, deve) rever seus próprios atos no caso de ilegalidade. Para tais
situações, diferentemente do que governa o processo judicial, não há
preclusões lógicas, nem consumativas. Só se aplicam as preclusões
temporais, que não se caracterizaram no presente feito.
Não há qualquer previsão específica da seara tributária que mitigue essa
máxima.”

Vê-se, com a clarificação do voto vencido, que as mesmas discussões foram
promovidas nos arestos recorrido e paradigma, mas com resultados diferentes – o que entendo
ser possível se conhecer do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Sendo assim, conheço os recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

Ventiladas tais considerações, considerando a matéria trazida pelo sujeito
passivo, cabe ao colegiado apreciá-la primeiro, eis que se o recorrente lograr êxito em seu
pedido, a matéria admitida em Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional restaria
prejudicada para análise por esse colegiado.

Isto posto, quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que
ressurge com a discussão acerca da “nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório
revisor, por violação ao disposto nos arts. 149, 156, II, do CTN e no art. 74, e §§ 2o, 9o a 11o, da
Lei 9.430/96”, sem delongas, entendo que lhe assiste razão – o que, para melhor elucidar,
primeiramente, menciono as razões de decidir do voto do conselheiro Leonardo Andrade:

No caso concreto, não houve apontamento de nenhum dos requisitos do
art. 149 do CTN para justificar a revisão do despacho inaugural;

A Delegacia de Julgamento ao determinar a revisão do despacho decisório
através da Resolução no 11002.001, extrapolou os limites da lide,
converteu o julgamento em diligência a fim de que a Fiscalização pudesse
tomar "as medidas que a respeito entender oportunas", em decorrência da
SCI no 25, expedida em momento posterior, em 23/09/2016;

A conversão do julgamento em diligência induziu que outra decisão,
através de despacho decisório revisor fosse tomada para que se passasse a
aplicar o contido na Solução de Consulta Interna no 25/2016, ou seja, a
adoção de outro entendimento firmado no âmbito da Receita Federal;

Tal prática acabou por culminar que a autoridade fiscal revisse (i) os
créditos anteriormente reconhecidos pelo despacho decisório; (ii) os
créditos em litígio e (iii) formalizasse a exigência de multa isolada, tudo
ante o teor da então novel Solução de Consulta Interna no 25/2016.

Ora, vê-se que a revisão ocorreu especificamente em função de Solução de
Consulta (desfavorável ao sujeito passivo e contraditória ao despacho que aceitou em parte o
crédito do sujeito passivo), emitida posteriormente ao despacho decisório. A revisão, no
presente caso, não foi motivada pelas hipóteses descritas no art. 149 do CTN.

Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

Caso aceitássemos esse procedimento motivado pela DRJ, implicaria mudar de
ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal reproduzido no primeiro despacho. E
sabe-se que não caberia tal revisão, nesse caso, eis que tal ato (despacho) seria definitivo, não
havendo previsão legal para tanto, eis que a motivação não decorreu de nenhuma das hipóteses
elencadas no art. 149 do CTN.

Ademais, se a administração fiscal emite entendimento diferente ou esclarece
seu novo entendimento de forma a trazer reflexos ao contribuinte, pois a legislação não é clara
ou é omissa ou traz discussões no âmbito tributário, é de se considerar a inteligência do art. 39 da
IN RFB 2058, de 2021 para as Soluções de Consultas emitidas pela administração fiscal:
“Art. 39. O recurso especial e a representação de divergência serão decididos
pela Cosit por meio de solução de divergência.
§ 1o Reconhecida a divergência, será editado ato específico, de caráter geral,
uniformizando o entendimento, com efeitos a partir da data da ciência ao
destinatário da solução reformada [...]”

Ou seja, o entendimento trazido pela Solução de Consulta deveria ser aplicável
a partir da data de sua publicação – que, nesse caso, ocorreu supervenientemente ao despacho.

Vê-se, com efeito, que a IN até traz que o novo entendimento proferido em
Solução de Consulta somente produz efeitos após a data de sua publicação. Ou seja, os atos
administrativos anteriores não estariam abarcados, a rigor, por um novo entendimento dado pela
autoridade fiscal. Sendo, por conseguinte, imutável o despacho. Não poderia ser diferente, eis
que o suporte legal, para tanto, traz:
Lei 9.430/96
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
imprensa oficial. [...]”
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

Além disso, impossível ignorar os dizeres do art. 2o, parágrafo único, inciso
XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11:
“Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.”
“Art. 100. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá
apenas os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente
ou após a sua publicação na imprensa oficial ( Lei no 9.430, de 1996, art. 48, §
12 ).
Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em
solução de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que
esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.”

Nesses termos, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e
definitivo, não haveria como a origem refazer o despacho original (com um despacho revisor)
aplicando a Solução de Consulta que foi publicada posteriormente ao referido despacho original.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte, para
declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido após a diligência, devendo os autos
retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação de inconformidade apresentada em relação
ao despacho decisório original.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.515 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720615/2016-12

Considerando esse direcionamento na sessão de julgamento, a análise do
mérito trazido em Recurso Especial da Fazenda Nacional, restou prejudicada.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2265
DF CARF MF
Original